Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. TEMPO DE CONVIVÊNCIA IGUALITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. A guarda compartilhada, ainda que acompanhada de regime de convivência igualitária, hipótese não contemplada nos autos, não implica, por si só, a exoneração da obrigação alimentar, pois a divisão de despesas não se pauta pelo tempo de convivência com os filhos, mas pela observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
4. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
5. A verba alimentar arbitrada no caso concreto, no valor de 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias, mostra-se adequada e compatível com a situação financeira dele descrita nos autos, considerando que o tempo de convivência paterna não justifica a redução desse montante.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.